Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714417-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIOGO MARQUES DOS SANTOS IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO MARQUES DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal do Paranoá/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e artigo 158, § 3o, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal (ação penal no 0701955-34.2020.8.07.0008). Informou o impetrante (Dr. João Cleber Silva Pereira), em síntese, que o paciente foi preso, no dia 23-abril-2020, em razão de prisão temporária. Posteriormente, houve a decretação da prisão preventiva. Alegou que, na 6a Delegacia de Polícia, o paciente foi ouvido, não tendo sido reconhecido pelas vítimas, as quais teriam reconhecido, por voz, somente o segundo acusado, denominado WEVERTON, que assumiu toda a responsabilidade da prática do delito, fornecendo detalhes e afirmando que o paciente e não participou da empreitada. Destacou que os argumentos aventados pelo Ministério Público e pela autoridade judiciária não justificam a prisão cautelar, pois embasados em presunções, notadamente aquela de que, solto, o paciente contataria testemunhas e poderia praticar novos delitos. Frisou que sequer há informação de que o paciente teria tentado contato com as testemunhas e, ainda, trata-se de paciente primário, não se podendo afirma que sua vida pregressa seja voltada à criminalidade. Afirmou haver violação às exigências preconizadas pela Lei 13.964/2019 que, inserindo o § 2o ao artigo 312 do Código de Processo Penal, passou a exigir que a prisão preventiva seja fundamentada na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Asseverou haver urgência na concessão de medida liminar, pois o paciente está preso há cerca de 22 dias, encarcerado à mercê da pandemia, e sem previsão de data para prestar seu depoimento em audiência de instrução. Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, mediante termo de compromisso a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A prisão preventiva refere-se a fato ocorrido em 10-fevereiro-2020. Foi decretada a prisão temporária do paciente, em 22-abril-2020, e decretada a prisão preventiva, em 14-maio-2020. Logo, mostra-se presente o requisito da contemporaneidade. A eminente autoridade judiciária, na decisão combatida, apresentou elementos indiciários aptos a comprovar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, citando, em relação ao paciente, dentre outros, a versão apresentada por ele, na Delegacia, no sentido de que teria conduzido outros dois indivíduos ao local do crime, para que estes efetivassem a subtração do veículo das vítimas. Em seguida, justificou a segregação cautelar na gravidade concreta dos crimes, que envolveram o cerceamento da liberdade das vítimas por cerca de 4 horas, com a obtenção de senha de cartão bancário mediante ameaças, inclusive com arma de fogo, e resultou no abandono delas em um matagal, ajoelhadas, desprovidas de seus celulares e veículo. Afirmou, ainda, que o “modus operandi” do delito evidencia a periculosidade acentuada do paciente e que a outra anotação por crime patrimonial sinaliza a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, decretou a prisão preventiva do paciente, notadamente, para a garantia da ordem pública (ID 16508002): A prisão preventiva tem lugar em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal, quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão (CPP, artigos 282, § 6o, 311 e 312). Presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus boni delicti e o periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e instrumental da medida acautelatória. Segundo as investigações, no dia 10 de fevereiro de 2020, as vítimas J.G.T. e V.C.P., compareceram na 31a DP e informaram que, entre às 22h20 do dia 09/02/2020 e às 02h do dia 10/02/2020, na Quadra 07, Conjunto A, Lote 18, via pública, Paranoá/DF, estavam trafegando próximo ao Paranoá Parque, quando dois rapazes, em um automóvel velho, um deles portanto uma arma de fogo, interceptaram o veículo que elas estavam e exigiram que elas descessem do carro e entrassem no banco de trás. As ofendidas relataram que o homem armado entrou com as duas no banco traseiro do automóvel e pegou o aparelho de telefone celular delas, enquanto o outro autor assumiu a direção e saiu dirigindo o automóvel. Os assaltantes exigiram que V.C.P. fornecesse a senha de seu cartão de saque e na posse de tal dado, ele efetuou dois saques no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada um, totalizando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Como bem pontuado pela autoridade policial, o veículo subtraído foi encontrado no dia 10/02/2020, por volta de 08h20, no Núcleo Rural Santos Dumont, Lote 118, Planaltina/DF, conforme Ocorrência Policial no 189/2020 – 31a DP, na posse dos representados, os quais estavam, inclusive, dançando com meninas em cima do automóvel. A autoridade policial relatou que chegaram aos indícios de autoria do crime ora em apuração por meio da investigação de um acidente de trânsito envolvendo adolescentes M.E.L.S. (ocorrência policial n. 1420/2020-6aDP), no qual durante a investigação analisando os celulares das adolescentes que estavam na festa junto com o adolescente M.E.L.S. verificaram trechos em que elas conversam que Diogo e outro rapaz fizeram um “corre” de carro, um Pálio, vulgarmente conhecido como roubo e que depois eles chamaram as meninas para praticarem outros roubos. Durante as investigações, as vítimas relaram que não conseguiram visualizar com detalhes os rostos dos assaltantes, na medida em que eles a todo momento mandavam que elas ficassem de cabaça abaixada. Entretanto, mostradas algumas fotografias, as ofendidas J.G.T. e V.C.P. afirmaram que os representados DIOGO MARQUES DOS SANTOS e WEVERTON TAVEIRA DOS SANTOS são muito aparecidos com os indivíduos que lhes assaltaram. Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, o representado Wevverton confessou os fatos e confirmou que o representado Diogo lhe chamou para beber, ocasião em que eles chamaram algumas adolescentes para beberem com eles e foram para chácara perto da Fazenda Velha, onde ingeriram bebidas alcoólicas e cheiraram “pó” e “fumaram maconha”. Posteriormente, ele e um parceiro, cujo nome não quis dizer, resolveram cometer roubos. Em seu relato, ele afirmou que roubaram um Fiat Pálio, em que havia duas meninas. No roubo, eles subtraíram dois telefones celulares e o veículo. Segundo representado Weverton, as vítimas ficaram no carro junto com eles por, no mínimo, uma hora. Ademais, Weverton disse que pegaram o cartão de uma delas e compraram bebidas alcoólicas, após a vítima, sob ameaça, passar a senha do cartão. Ainda, ele confirmou que estavam com uma arma de fogo, uma “PT”, a qual foi devolvida ao proprietário. Por fim, ele se reconheceu como uma das pessoas que, no vídeo de fl. 52, aparece dançando em cima do carro. O representado Diogo, ouvido na Delegacia, também confessou parcialmente os fatos. Na sua versão, foram para chácara, ingeriram bebida alcoólica e o representado Weverton e outro rapaz falaram que iriam cometer um roubo. Então, ele teve a função de levar os autores até o local em que eles roubaram o Fiat Pálio. Segundo Diogo, ele estava dirigindo o carro, em que, além dele, estavam Camila, Weverton e outro rapaz. Então, ele e Camila deixaram Weverton e o rapaz no local em que eles roubaram o Fiat Pálio preto. No procedimento de reconhecimento na Delegacia, as vítimas afirmaram que, como dito anteriormente, ficaram abaixadas durante o crime, motivo pelo qual não viram bem o rosto deles, mas, ao ouvirem a voz do representado Weverton reconheceram ele como sendo um dos autores. Existem provas da materialidade delitiva dos crimes apurados no presente Inquérito Policial. Além disso, há indícios de autoria do deliro, apontando serem os indiciados DIOGO MARQUES DOS SANTOS e WEVERTON TAVEIRA DOS SANTOS. O representado DIOGO MARQUES DOS SANTOS, embora primário possui em sua folha penal outro processo por crimes patrimoniais, sendo que em data recente, foi preso em flagrante (ocorrência 3264/2020-6aDP). O representado WEVERTON TAVEIRA DOS SANTOS responde a outros crimes patrimoniais. Os representados apresentam, a priori, periculosidade acentuada, mormente diante da frieza e da crueldade com que agiu, pois consta que eles abordaram as vítimas, restringindo a liberdade delas por no mínimo 4 horas, as qual (sic) após ameaças forneceu a senha de seus cartões bancários. Em dado momento, pararam o carro no meio do mato e mandaram que as vítimas descessem e ficassem de joelho e empreenderam fuga no veículo da vítima. Tudo isso demonstra a gravidade concreta da conduta dos autores do fato. Os delitos imputados os representados são graves, pois praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Os representados, em liberdade, fragilizam a paz social e a segurança e a ordem pública. A decretação da prisão preventiva dos representados, portanto, é necessária à garantia da ordem pública, a fim de evitar que ele venha a praticar novos delitos e com isso, que ele traga intranquilidade à comunidade local, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução. Além disso, são inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão a fim de assegurar a garantia da ordem pública, mormente porque esta comunidade já se encontra extremamente desgastada com o crescente aumento da violência urbana, que merece pronta resposta estatal. Saliente-se que prazo da prisão temporária dos indiciados está prestes a expirar (23/05/2020), o que corrobora a necessidade da decretação da prisão preventiva. Estando presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar, é medida que se impõe o deferimento do pedido prisional. Por tais fundamentos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO MARQUES DOS SANTOS e WEVERTON TAVEIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator